Tribunal: TJSP
Processo: 1030509-16.2018.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Síndrome do manguito rotador à esquerda – Laudo pericial dando conta da redução parcial e permanente da capacidade laborativa do autor – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito

Ementa:
Auxílio-acidente – Síndrome do manguito rotador à esquerda – Laudo pericial dando conta da redução parcial e permanente da capacidade laborativa do autor – Nexo causal devidamente comprovado – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP.

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810.

Reexame necessário parcialmente provido, observada a suspensão do processo determinada.